Tribunal: TJBA
Processo: 0018243-91.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018243-91.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedentes
os embargos à execução fiscal
opostos
, mantendo a exigibilidade do ISSQN incidente sobre receitas provenientes de “adiantamento a depositantes”, “tarifa interbancária” e “operações ativas”. O apelante sustenta a nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais
e
a inexistência de fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão:

(i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos dos arts. 202 e 203 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980;

(ii) definir se as rubricas “adiantamento a depositantes”, “tarifa interbancária” e “operações ativas” configuram serviços tributáveis pelo ISS, conforme a Lista anexa à LC nº 116/2003; e

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação não merece conhecimento, pois, conforme o art. 1.012, §3º, II, do CPC, deve ser apresentado por petição autônoma dirigida ao relator, quando distribuído o recurso.

4.
A CDA contém todos os elementos exigidos pela legislação — identificação do devedor, origem, natureza e fundamento legal do crédito — e goza da presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204, parágrafo único), não havendo prova capaz de afastar sua validade.

5.
O ISS tem por fato gerador a prestação de serviços definidos em lei complementar (CF, art. 156, III), sendo legítima a incidência sobre atividades bancárias correlatas às previstas no item 15 da Lista anexa à LC nº 116/2003.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no
REsp nº 1.111.234/PR
(recurso repetitivo), e n
o Enunciado de

Súmula 424
, consolidou o entendimento de que a lista de serviços é taxativa, admitindo-se, contudo,
interpretação extensiva para abarcar serviços congêneres
.

7.
A jurisprudência do STF, no
RE nº 784.439/DF (Tema 296 da repercussão geral)
, ratificou a possibilidade de incidência do ISS sobre atividades inerentes aos serviços elencados, mediante interpretação extensiva.

8.
As rubricas discutidas — “adiantamento a depositantes”, “tarifa interbancária” e “operações ativas” — enquadram-
se
, respectivamente, nos subitens
15.08
e
15.15
da Lista anexa à LC nº 116/2003, pois remuneram serviços de análise de crédito, compensação interbancária e operações financeiras correlatas.

9.
Mantém-se a condenação em honorários, majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.